Tribunal: TJSP
Processo: 1503948-50.2020.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2016 a 2019 – Indeferimento da petição inicial por inércia da Municipalidade para emendá-la – Extinção do processo com base no art. 485, incisos I e IV, do CPC – Sentença mantida. Recurso desprovido.